Tribunal: TJSP
Processo: 0002620-65.2009.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002620-65.2009.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JOSÉ
ANTÔNIO MENDES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229
Voto no 35.737
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229 - Voto no 35.737
Fls. 2
Comarca: HORTOLÂNDIA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0002620-65.2009.8.26.0229)
Apelante: JOSÉ ANTÔNIO MENDES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
ESQUERDA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do
autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não
há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está
isento dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
José Antônio Mendes move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 24.11.2004 quando, no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, lesionou o polegar esquerdo (ver
comunicação de acidente do trabalho às fls. 12).
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 125/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229
Voto no 35.737
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229 - Voto no 35.737
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida (fls. 139/141).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (fls. 144/146).
O INSS apresentou resposta (fls. 157/159).
Em Sessão realizada no dia 13.06.2017 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 165/169).
O novo laudo foi juntado (fls. 176/180).
Intimadas a respeito, as partes não se manifestaram
(certidão às fls. 186).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229
Voto no 35.737
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229 - Voto no 35.737
Fls. 4
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no polegar esquerdo,
cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o acidente
típico narrado na inicial.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando na espécie a existência de déficit
funcional resultante da sequela reclamada, rejeitou o pedido inicial (ver
fls. 125/131 e 139/141).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação da lesão
noticiada, o que se extrai da conclusão do laudo aqui produzido é que o
autor, em razão do trauma sofrido por força do aludido infortúnio,
apresenta perda de substância em região da polpa digital do 1o
quirodáctilo esquerdo, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro
não acarreta incapacidade ou redução da capacidade laboral nem
tampouco há necessidade de dispêndio de maior esforço físico para o
exercício de sua atividade profissional habitual (ver fls. 176/180).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida,
estando preservados os movimentos de preensão e oponência, a flexão
palmar e a força muscular de preensão manual (ver fls. 178/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229
Voto no 35.737
Apelação Cível no 0002620-65.2009.8.26.0229 - Voto no 35.737
Fls. 5
De outro lado, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão
reclamada, conforme se extrai do bojo do laudo médico-pericial,
descabe na espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com
a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator